Tribunal: TJDFT
Processo: 0757273-41.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DE SUSPENSÃO DO FEITO. REJEITADA. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO - GMOV. SUPRESSÃO DO PAGAMENTO DA GMOV. SERVIDOR PÚBLICO COM RESIDÊNCIA FORA DO DISTRITO FEDERAL. OBSERVÂNCIA DA TESE JURÍDICA FIRMADA NO JULGAMENTO DE INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS - IRDR 18 - TJDFT. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Insurge-se a parte autora contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais referentes a implementação da Gratificação de Movimentação – GMOV nos contracheques em razão de residir em local diverso do seu local de trabalho, bem como as diferenças retroativas e não pagas de setembro/2016 a setembro/2021. O pedido o foi julgado improcedente, porque ela reside em Valparaíso Goiás.

2. Em seu recurso inominado, requereu a suspensão do feito até o trânsito em julgado do IRDR Tema 18. No mérito, alega que não há justificativa plausível para mudança do entendimento anterior. Alega que por residir fora dos limites do Distrito Federal não deve servir de diferenciação em relação aos demais servidores que residem dentro do DF. Alega que está demonstrado nos autos os seus deslocamentos. Defende que houve afronta ao Princípio da Legalidade, prequestionando os artigos: art. 5, caput, I, art. 19, III, art. 37, caput, todos da CF/88; LC 94/98, art. 1o, § 1o; Lei no 318/92, art. 1o, II, art. 2o, § 3o, I e II. Contrarrazões apresentadas.

3. PRELIMINAR DE SUSPENSÃO DO FEITO. O feito já estava suspenso aguardando o julgamento do IRDR 18 – 0707756-52.2020.08.07.0000, de Relatoria do Des. Teófilo Caetano, na Câmara de Uniformização, cuja tese foi firmada nos seguintes termos: “A Gratificação de Movimentação - Gmov, instituída pela Lei Distrital no 318/1992 e destinada aos servidores integrantes da carreira Assistência Pública à Saúde do DF, é assegurada somente aos servidores residentes no DF em região administrativa diversa daquela na qual está localizada a unidade em que está lotado, não podendo ser assegurada a servidor residente fora do DF”. Houve a publicação do Acordão em 07/06/2022. Preliminar rejeitada.

4. Conforme os documentos juntados aos autos a parte autora integra a Carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal, no cargo de Auxiliar de Enfermagem, e declara residir em Valparaíso/GO, sendo local diverso do local onde trabalha, contudo, a residência dela está fora do perímetro do Distrito Federal, inexistindo direito a percepção do GMOV conforme novo entendimento Câmara de Uniformização do TJDFT, consubstanciado no IRDR 18, que ora se destaca: "[...] 1. O objetivo do legislador ao editar a lei que criara a Gratificação de Movimentação - GMOV - Lei Distrital no 318/1992 -, destinada aos servidores integrantes da Carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal com residência em região administrativa diversa daquela na qual situada a unidade de saúde onde trabalham, visara, não conferir ajuda de custo para transporte de forma discriminada, mas ensejar a lotação de servidores em unidades de saúde localizadas em regiões mais distantes, possibilitando a equalização e descentralização dos serviços de saúde, criando, assim, a vantagem remuneratória, conforme as justificativas alinhadas pelo Chefe do Executivo ao encaminhar a proposta legislativa à Câmara Legislativa. 2.Em consonância com o critério da interpretação literal da lei que dispõe sobre vantagem remuneratória a servidor, aferido que o legislador distrital estabelecera a Gratificação de Movimentação - GMOV visando descentralizar, universalizar e equalizar os serviços de saúde, estimulando a localização de servidores em todas as unidades de saúde, e não a criação de ajuda de custo de transporte de forma universalizada, não subsiste sustentação jurídica nem fundamentação atinada com o princípio da isonomia para que haja extensão da vantagem a servidores que residem, por opção ou necessidade, fora do Distrito Federal, pois, além de estender o alcance da norma mediante criação interpretativa, se estaria dissentindo da gênese do incremento remuneratório. 3. Para fins do artigo 985 do Código de Processo Civil, fixa-se a seguinte tese jurídica, a ser observada nas ações ajuizadas por servidores, em exercício nas unidades de saúde do Distrito Federal, não residentes nas regiões administrativas do Distrito Federal almejando o reconhecimento da ilegalidade da supressão do pagamento da Gratificação de Movimentação - GMOV: A Gratificação de Movimentação - GMOV, instituída pela Lei Distrital no 318/1992 e destinada aos servidores integrantes da Carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal, é assegurada somente ao servidor residente no Distrito Federal em região administrativa diversa daquela na qual está localizada a unidade em que está lotado, não podendo ser assegurada a servidor residente fora do Distrito Federal. 4. Incidente admitido e fixada tese jurídica sobre a matéria afetada. Caso concreto: Recurso desprovido. Maioria." (Acórdão 1425951, 07077565220208070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 21/3/2022, publicado no DJE: 7/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

5. A apresentação de questões para fins de prequestionamento não induz à resposta de todos os artigos referidos pela parte autora, mormente porque foram analisadas todas as questões que o Julgador entendeu pertinentes para solucionar a controvérsia, atendendo ao disposto nos arts. 93-IX e 98-I, ambos da CRFB. Também inexistiu afronta ao Princípio da Legalidade tendo em vista que a nova interpretação dada seguiu o estrito limite da Lei Distrital 318/92.

6. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, não provido. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.

7. Condenada a parte autora a pagar as custas processuais e honorários advocatícios em favor do patrono da parte ré recorrida, fixado em 10% sobre o valor corrigido da causa. SUSPENSA sua exigibilidade, em razão da gratuidade de justiça concedida.

8. A súmula de julgamento servirá como acórdão, consoante disposto no art. 46 da Lei 9.099/95